Tribunal: TJMT
Processo: 1000535-26.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000535-26.2023.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), IZAIAS PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO
PARQUET
– ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – CONFUSOS ARGUMENTOS MINISTERIAIS – NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA EM CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA – VIA ELEITA INAPROPRIADA – AÇÃO CAUTELAR IMPROCEDENTE.

Há de ser conferido efeito suspensivo ao recurso interposto, somente se verificada circunstância excepcionalíssima devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do agravo em execução e o perigo da demora na análise da irresignação.

Não estando demonstrado de forma suficientemente clara, ao menos pelos argumentos do
parquet
, em sua exordial, o mencionado erro no cálculo de liquidação de pena, cujos argumentos apresentados foram inclusive rebatidos, em parte, pela própria Procuradoria-Geral de Justiça, torna-se evidente que a controvérsia deve ser analisada com acuidade no próprio recurso de agravo em execução penal que eventualmente tenha sido interposto, mormente porque a via eleita é inapropriada para aprofundamentos a este respeito, ou seja, retificando inclusive, de plano, equívocos do próprio
parquet.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido liminar, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal interposto contra decisão proferida nos autos processo executivo de pena n. 5569415-07.2009.8.13.0702, em trâmite no Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Alta Floresta, que concedeu ao reeducando
Izaias Pereira de Souza
o benefício da progressão ao regime semiaberto.

Em sua inicial (Id. 155196673) o
parquet
ressalta que o agravado cumpria, inicialmente, as seguintes reprimendas:

“a) 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 148 do Código Penal; 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão pela prática do artigo 213 c/c artigo 224, alínea “a”, artigo 226, inciso II, e artigo 14, inciso II, todos do Código Penal; 7 (sete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão pela prática do artigo 214 do Código Penal; 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, todos praticados em 18/12/2006 (Ação Penal n.º 6245528-50.2009.813.0702 – trânsito em julgado: 28.07.2008);

b) 3 (três) meses de prestação de serviços à comunidade, na razão de 7 (sete) horas semanais, ante a prática do crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, na data de 01/09/2006 (Ação Penal n.º 6244810-53.2009.813.0702 – trânsito em julgado: 22.11.2007).

Aduz que, durante o cumprimento das reprimendas, o reeducando empreendeu fuga, ficando registrada a data de 23.9.2012, como o marco interruptivo, e a data de 26.2.2021, como a da recaptura, pelo cumprimento do mandado de prisão.

Assevera que, após a recaptura, a Defensoria Pública da Comarca de Uberlândia/MG, representando o agravado, pleiteou:

“
[I] designação de audiência de justificação; [II] isenção do pagamento das custas processuais; [III] retificação do atestado e penal para constar a Ação Penal n.º 6245528- 50.2009.8.13.0702, bem como a pena efetivamente aplicada a cada crime pelo qual o Reeducando foi condenado; [IV] inclusão da recaptura do Apenado na aba “eventos”; e [V] reconhecimento da novatio legis in mellius no que se refere às condenações pelos crimes de Estupro e Atentado Violento ao Pudor.”

Acrescenta que o próprio representante ministerial, anteriormente, manifestou-se favorável ao deferimento da maioria dos pedidos, com exceção da isenção do pagamento das custas processuais. Entretanto, segundo o
parquet
, o Juízo das Execuções Penais, acolheu o pedido de
novatio legis in mellius
, porém, majorou a reprimenda do agravado, incidindo
in reformatio in pejus
.

O
parquet
prossegue ressaltando que o juiz monocrático incidiu em diversos equívocos, pois apesar de, em primeiro momento, ter estabelecido erroneamente a pena pelos crimes sexuais, de outro, deixou de computar no cálculo de liquidação de pena, a condenação pelo crime de tráfico de drogas, e, consequentemente, o reeducando acabou sendo beneficiado e alcançou indevidamente a progressão de regime ao semiaberto.

Desse modo, sob a ótica ministerial, em síntese,
“a d
ecisão de sequencial 116, que concedeu progressão de regime ao Agravado é irregular por utilizar como base um cálculo que ignora duas reprimendas oriundas de um mesmo processo, o que por consequência afeta diretamente o alcance do requisito objetivo, razão pela qual merece ser reformada”.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pelo
“
deferimento liminar da medida cautelar inominada, antes mesmo da oitiva da parte contrária, suspendendo os efeitos da decisão que indevidamente concedeu progressão de regime ao Apenado, determinando-se, inclusive, sua recaptura e expedição mandado de prisão em face do Apenado para reestabelecimento do regime fechado.”
(Id. 155196673, p. 15).

A medida de urgência foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 155580672).

Em informações, a magistrada singular reproduziu os termos da decisão que reconheceu a
novatio legis in mellius
, imputando ao reeducando o delito previsto no artigo 217-A do Código Penal, bem como diante do novo cálculo de pena, ele atingiu o lapso temporal necessário à progressão de regime, razão pela qual o colocou no regime semiaberto (Id. 155840187).

Assistido pela Defensoria Pública, o agravado apresentou sua contraminuta (Id. 162699154), rebatendo os argumentos ministeriais e pugnando pela improcedência da ação cautelar.

Nessa superior instância, a Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, representando a Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo deferimento do pedido ministerial, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Cautelar Inominada Criminal, visando atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo em execução – progressão de regime do fechado para o semiaberto – Demonstração de urgência que justifique a antecipação da tutela pretendida – presença dos requisitos autorizadores (fumus boni iuris e periculum in mora) – decisão que concede progressão baseada em cálculo de liquidação de pena nitidamente equivocado – penas pelos crimes de sequestro/cárcere privado e tráfico de entorpecentes não inseridas no cálculo – Recorrido que, se considerada a totalidade das penas somente atingirá o requisito objetivo no mês de setembro/2023 – decisão vergastada que, por essa razão, pode ser considerada teratológica – PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO.”
(Id. 167218168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
parquet
requereu, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo em execução interposto em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos do processo executivo n. 5569415-07.2009.8.13.0702, concedeu indevidamente o benefício da progressão de regime ao reeducando
Izaias Pereira de Souza
, visando, assim, em pleito antecipado e agora no mérito a revogação daquela decisão,
“inclusive, sua recaptura e expedição mandado de prisão em face do Apenado para reestabelecimento do regime fechado.”

Repriso o que já deixei consignado na ocasião em que indeferi a tutela de urgência pleiteada.

Prefacialmente, é importante rememorar que o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 604, passando a entender que o mandado de segurança não se presta a conferir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público, de modo que, mediante aplicação analógica de regras do Código de Processo Civil, os tribunais pátrios têm admitido o manuseio da medida cautelar inominada, como instrumento processual para atribuir efeito suspensivo a determinados recursos, desde que demonstrado, indene de dúvidas, que a decisão combatida seja, a toda evidência, teratológica.

No entanto, como dito, há de ser conferido efeito suspensivo
ao recurso interposto,
somente se verificada circunstância excepcionalíssima devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do agravo em execução e o perigo da demora na análise da irresignação.

No caso vertente, repriso que torna-se
incabível pleitear a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução, por questão óbvia, tendo em vista que, ao que tudo indica, ao menos pelo documentação encartada aos autos, o recurso nem sequer foi interposto.

Aliás, o próprio
parquet
assim consignou em sua inicial:

“Inicialmente, consigna-se que a impugnação da Decisão em tela deveria ocorrer pela via recursal adequada, tendo este Órgão precluído o direto de impugná-la, mas é imprescindível evidenciar o equívoco da própria em razão da construção linear do raciocínio.”
(Id. 155196673, pp. 8-9).

Dessarte, diante dessa circunstância, naquela primeira ocasião entendi inviável a concessão da pretendida medida.

Além dessa circunstância, ressalto que a Procuradoria-Geral de Justiça trouxe novos argumentos que reforçam ainda mais a inviabilidade de análise antecipada do pleito manejado pelo representante ministerial de primeiro grau.

De acordo com o que consignado no judicioso parecer:

“Registro que a divergência no quantum da pena realmente fixada ao Recorrido decorre de uma interpretação equivocada, tanto pelo Ministério Público a quo quanto pela defesa, da pena imposta em relação ao crime de atentado violento ao pudor. Isso porque, embora conste que, na segunda fase, “...fica definitivamente fixada em 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão”, logo após, na terceira fase, restou ela aumentada em metade, porém, “...ficando ambulatoriamente aplicada em nove 11 (onze) anos e 09 (nove) dias de reclusão.” (Sic - id. 155196674 – Pág. 63).

(...)

Ou seja, a pena para o crime previsto no art. 214, do Código Penal, restou definitivamente fixada em 11 (onze) anos e 09 (nove) dias.

Assim, a princípio, verifico que correta está a novel pena aplicada em razão da novatio legis in mellius no que se refere às condenações pelos crimes de Estupro e Atentado Violento ao Pudor, pois a soma das penas aplicadas em relação a tais crimes resulta em 16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias, tal como, agora, aplicada pelo Juízo ao novo tipo penal (art. 217-A, CP).”
(Id. 167218168, pp. 5-6).

Como visto, além de os argumentos do
parquet
não serem claros o suficiente, a Procuradoria-Geral de Justiça ainda trouxe outra hipótese, mencionando o equívoco do próprio
parquet
na análise relativa as reprimendas aplicadas, aduzindo que não haveria desacerto na aplicação das reprimendas aos crimes sexuais.

Se correto, ou não, o entendimento da zelosa Procuradora de Justiça, o fato é que está em apreço pedido interposto pelo
parquet
, em sede de medida cautelar, visando atribuir efeito suspensivo a agravo em execução penal.

Em outras palavras, a celeuma a respeito da controvérsia quanto à correta aplicação das penas relativas aos crimes sexuais, e a devida liquidação do cálculo da reprimenda, por penas não consideradas, deve, inegavelmente, ser analisada com acuidade no próprio recurso de agravo em execução que eventualmente tenha sido interposto.

Com essas considerações, sem necessidade de delongas, até porque a via eleita é inapropriada para aprofundamentos a respeito da matéria, a qual não se mostra clara o suficiente,
julgo improcedente
a presente ação cautelar inominada, em dissonância ao parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023